Tribunal: TJBA
Processo: 8175732-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8175732-69.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AR MAX ELETRO-ELETRONICOS LTDA Advogado(s): VICTOR TANURI GORDILHO, EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ANTECIPAÇÃO PARCIAL. SIMPLES NACIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ADI 3.426/BA. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12-A DA LEI ESTADUAL 7.014/1996. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, na qual se discutia a constitucionalidade da exigência de antecipação parcial do ICMS para empresas optantes pelo Simples Nacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão embargado ao não considerar supostos fundamentos vinculantes da ADI 3.426/BA que excluiriam empresas do regime simplificado da incidência da antecipação parcial do ICMS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Na ADI 3.426/BA, o STF julgou improcedentes os pedidos formulados, declarando a constitucionalidade da cobrança fixada no art. 12-A da Lei 7.014/1996. 4 - A jurisprudência do STF não acata, em regra, para o cabimento da reclamação, a teoria da transcendência dos motivos determinantes, sendo imprescindível a exata compatibilidade entre as teses debatidas. 5 - Não há nos autos prova de que a empresa era optante pelo SIMBAHIA ao tempo da autuação fiscal, sendo ela optante pelo Simples Nacional. 6 - O art. 12-A da Lei 7.014/1996 é aplicável independentemente do regime de apuração adotado, conforme decidido pelo STF. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8175732-69.2022.8.05.0001, sendo parte Embargante AR MAX ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA e parte Embargada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA